Tribunal: STF
Processo: RE 631880
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-04
Data de publicação: 2014-12-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFORMATIO IN PEJUS. NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE APRECIOU OS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    I – O acórdão ora embargado, ao determinar a extensão aos servidores inativos do pagamento da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho – GDPST no percentual de 80% de forma permanente, implicou reformatio in pejus, pois a extensão da gratificação referida foi limitada, na origem, ao processamento do resultado do primeiro ciclo de avaliação. A questão relativa ao pagamento aos inativos da GDPST em período posterior à sua regulamentação está, portanto, acobertada pela preclusão.



    II – Segundos embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão que julgou os primeiros embargos declaratórios e explicitar, nos termos da sentença, que a GDPST deve ser deferida aos inativos no valor correspondente a 80 pontos até a conclusão do primeiro ciclo de avaliação de desempenho.